Tribunal: STF
Processo: RE 1556495
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Estado do Amazonas e Cetam. Professor. Lotação. Autarquia estadual. PCCR. Remuneração. Equivalência. Promoção.



    1. O ocupante do cargo de Professor da administração direta estadual, que for lotado para desempenhar suas funções na Autarquia, igualmente, estadual, antes da instalação do PCCR desta última, tem direito de receber remuneração prevista no quadro suplementar, nos termos da legislação vigente.



    2. O agente público, que receber remuneração a menor, tem o direito de receber a quantia correspondente a diferença entre o efetivamente pago e o devido.



    3. Apelação conhecida e desprovida. Remessa necessária prejudicada.



    Apelação. Agentes públicos. Professores. Remuneração a menor. Longo período. Dano moral. Possibilidade.



    1. O agente público, que é obrigado a receber quantia menor de remuneração por longo período de tempo, tem direito ao pagamento de indenização por danos morais, diante do grave abalo psicológico.



    2. Apelação conhecida e provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Apelação do Estado do Amazonas e Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM.



    As apeladas ingressaram no serviço público, por meio de concurso público, promovido pelo Estado do Amazonas, conforme leitura dos documentos às fls. 140/148, para ocupar cargo público do Quadro de Magistério da Secretaria de Estado de Educação.



    A apelada Maria do Socorro Serrão Brasil foi relotada para exercer suas atividades na Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, não podendo sua remuneração ser superior à percebida no órgão de origem, vejamos:



    (...)



    Já a apelada Ana Maria Serrão de Araújo, igualmente, foi relotada para exercer suas atividades na Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, não podendo sua remuneração ser superior à percebida no órgão de origem, vejamos:



    (...)



    Como se vê, no ato administrativo de relotação das apeladas há ressalva, expressa, de que elas não poderíam receber remuneração superior àquela percebida no órgão de origem (SEDUC).



    A Lei n° 3.847, de 27 de dezembro de 2012 instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e remuneração dos servidores do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM, de acordo com o documento às fls. 153/157.



    Há na referida legislação, a previsão do conceito de Quadro Suplementar, no seguintes termos:



    (...)



    O Quadro Suplementar, portanto, é composto por servidores efetivos, que tiveram seu cargo extinto no órgão de origem ou não preenchem os requisitos do cargo no CETAM, no ato de enquadramento criado pelo PCCR.



    Foi assegurado ao servidor, que integra o quadro de servidor suplementar, a percepção de remuneração, por meio de equivalência remuneratória, nos termos do artigo 8°, parágrafo único, da Lei n° 3.847, de 27 de dezembro de 2012.



    (...)



    No caso, é incontroverso nos autos que as apeladas foram enquadradas no quadro suplementar II - CETAM, pois sendo professoras da SEDUC (administração direta), devidamente aprovadas em concurso público, não integravam o PCCR da Autarquia Estadual (administração indireta).



    Portanto, a partir do PCCR do CETAM (27/12/2012) as apeladas deveríam receber a quantia equivalente a remuneração de analista técnico educacional 3aClasse - REF A, ou seja, a remuneração de R$ 3.500,00.



    (...)



    Levando em consideração que ação fora proposta somente em 2019, o julgador de piso agiu, corretamente, em reconhecer a prescrição dos valores devidos anterior ao quinquênio, que precedeu o ajuizamento da demanda.



    Assim, resta as apeladas o recebimento da diferença entre a remuneração recebida e a remuneração devida, nos termos do PCCR do CETAM, do período de 18/06/2014 até a devolução para os quadros da SEDUC.



    As apeladas também fazem jus recolhimento da diferença das contribuições previdenciárias devidas entre a data da publicação do PCCR do CETAM relotação das apeladas até a devolução para os quadros da SEDUC, não sendo aplicável o prazo acima exposto, diante da imprescritibilidade das contribuições previdenciárias, à luz da Súmula Vinculante n° 8 do STF. 



    (...)



    Quanto à progressão horizontais, verticais e diagonais retroativas entre a data da relotação para o CETAM até a data relotação para SEDUC, as apeladas não fazem jus a tal direito, com fundamento no artigo 29 da Lei n° 3.847, de 27 de dezembro de 2012, pois não integravam o corpo permanente de agentes públicos da Autarquia Estadual. Todavia, fazem jus a progressão horizontais, verticais e diagonais retroativas, desde que observados os requisitos do PCCR dos Professores do Estado do Amazonas.



    Apelação Ana Maria Serrão de Araújo e outros.



    No que diz respeito ao dano moral, julgo que o pagamento de remuneração inferior por longos anos, embora previsto na Lei o valor devido, impôs duro abalo psicológico as apelantes, vindo somente receber o montante devido, após o ajuizamento de demanda judicial e prolação de sentença. 



    (...)



    Sopesando as nuances da lide, julgo que a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelante, mostra-se justa e proporcional, sendo capaz de ressarcir os danos causados.



    Posto isso, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso do Estado do Amazonas e do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM, consequentemente, condeno-os ao pagamento solidário de honorários advocatícios recursais sobre a condenação, cuja definição do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4°, II do CPC. Remessa necessária prejudicada.



    Voto pelo conhecimento e provimento do recurso das apelantes (Ana Maria Serrão de Araújo e outras) para condenar solidariamente as apeladas ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrente, corrigido monetariamente desde o arbitramento pelo IPCA e acrescido de juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a citação.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente